Tribunal: TJDFT
Processo: 0718143-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718143-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: JOSE MOREIRA DA SILVA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, em face da decisão proferida (ID 228714961) dos autos da ação de cumprimento de sentença, n. 0037008-17.2015.8.07.0001, que manteve a penhora sobre bem imóvel de propriedade da executada, ora agravante. Assim fundamentou o Juízo da origem (ID 204586629): (...) DECIDO. O instituto do bem de família legal (lei no 8.009/90) visa salvaguardar a única moradia do devedor e de sua família, tutelando-se o mínimo existencial, em observância a sua dignidade. Trata-se de um instituto criado com o fim de proteger o devedor pessoa natural e que com o tempo foi estendido, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), às pessoas jurídicas de cunho familiar. A intenção era proteger a moradia do sócio que, embora tivesse integralizado o capital social com um bem imóvel, o utilizasse como residência. A Corte Superior e a doutrina denominaram tal circunstância como desconsideração positiva da personalidade jurídica ou desconsideração em favor do sócio. Embora a finalidade tenha sido sobrepor o direito social a moradia, direito fundamental, a intangibilidade do capital social, princípio do ramo empresarial, o entendimento da Corte Superior não esteve despido de críticas, especialmente pelos operadores da área empresarial. Isso porque a relativização dos princípios que sustentam o capital social dá ensejo a fragilização das relações empresárias e propicia o cometimento de fraudes veladas pela proteção do bem de família. Ainda que o STJ admita desconsiderar a intangibilidade do capital social, tutelando-se a moradia, o caso sob exame não se enquadra aos diversos precedentes do Tribunal sobre o tema. A pessoa jurídica executada é de grande porte (sociedade anônima) e não possui natureza familiar, mesmo que seja composta por integrantes de uma mesma família. Mais, é necessário que haja confusão patrimonial em sentido amplo, de modo que seja quase que imperceptível a distinção do patrimônio dos sócios e da pessoa jurídica. Se fosse suficiente a existência de uma sociedade familiar, sociedades seriam constituídas predominante ou exclusivamente por bens imóveis dos sócios, nos quais cada um fixaria a sua moradia, concedendo-se ampla margem a fraude contra credores. Haveria um nítido desprezo ao direito de crédito e uma fragilização excessiva das relações comerciais. Ademais, um dos acionistas da pessoa executada detém vasto patrimônio, o que é de conhecimento público e notório, não havendo razão para ele se utilizar de um imóvel da pessoa jurídica como escudo para impenhorabilidade. A desconsideração positiva da personalidade jurídica visa tutelar o sócio que efetivamente dependa do imóvel para exercer o direito social a moradia, o que não é o caso do senhor Luiz Estevão de Oliveira. (...) Ressalto que, ainda que o Oficial de Justiça tenha efetivamente constatado se tratar de um imóvel habitado para fins residenciais, isso não pode ser utilizado como subterfúgio para fulminar o crédito do exequente e a própria missão do capital social. Este detém a finalidade precípua de tutelar credores, já que o patrimônio dos sócios/acionistas de uma pessoa jurídica é, como regra, inviolável. Reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel objeto de penhora nestes autos seria chancelar a frustração do crédito e conceder proteção a quem definitivamente não dela necessita, achincalhando a real finalidade do instituto do bem de família. Ante o exposto, rejeito a impugnação e mantenho a penhora sobre o bem imóvel localizado na SHIS QL 06, Conjunto 05, Casa 02, Lago Sul/Brasília, CEP: 71.620.055. Transcorrido in albis o prazo recursal ou não concedido efeito suspensivo ao recurso eventualmente interposto pela parte recorrente, intime-se o exequente a fim de que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 dias. Nas razões recursais (ID 71592021), sustenta a recorrente que o imóvel penhorado, localizado em Brasília na SHIS QL 06, conjunto 5, casa 2, Lago Sul, Brasília/DF, é bem de família, pois utilizado como residência habitual do sócio Luiz Estevão de Oliveira e de sua família desde, ao menos, o ano de 2007. Relata, ainda, que não há outro imóvel registrado em nome do agravante ou de sua família, corroborando o preceituado na Lei 8.009/90, art. 1o. Menciona que o entendimento jurisprudencial é de que a proteção da Lei em referência estende-se também aos familiares do executado, além de alcançar imóveis registrados em nome de pessoa jurídica. Assevera que em outras decisões semelhantes, foi determinada a suspensão da penhora por se tratar de bem de família. Afirma estar fartamente demonstrado o instituto vindicado por meio de faturas de energia elétrica em nome da empresa agravante, notas fiscais e comprovante de aquisição de bens e serviços destinados ao imóvel, além da certidão do oficial de justiça atestando que o imóvel é utilizado para fim residencial. Pede efeito suspensivo ao recurso por preencher os requisitos para a medida. Alega ser evidente o periculum in mora, na medida em que o deferimento da penhora pode acarretar a alienação forçada da única residência da entidade familiar do agravante, violando diretamente o direito fundamental à moradia e esvaziando a proteção conferida pela Lei no 8.009/90. Requer a desconstituição da penhora do imóvel , declarando-o como absolutamente impenhorável nos termos da Lei 8.009/90. Custas recolhidas, ID 71592701. Relatei. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso essa apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Precipuamente, da análise das razões recursais não se vislumbra, em uma análise apriorística, a probabilidade de êxito em seu pleito, a despeito dos argumentos da agravante quanto à impenhorabilidade do bem imóvel. O artigo 1o da Lei no 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, estabelece que: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Por sua vez, o artigo 5o da aludida norma preleciona que: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade ”familiar para moradia permanente. Na origem, trata-se de ação de cumprimento de sentença movida por JOSÉ MOREIRA DA SILVA RIBEIRO, em face de MANIFESTO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A e VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A para pagamento do débito no valor de R$1.112.239,53. Após a impugnação à penhora pela Via Empreendimentos Imobiliários S.A., em recuperação judicial e da Manifesto Construção e incorporações S.A. e, considerando que a parte exequente optou por perseguir seu crédito somente em face da executada MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A., foi reconhecido excesso de execução e atualizado o valor do débito para R$ 1.069.983,48. Homologou-se, também, o pedido do credor, com a determinação da exclusão do polo passivo da demanda da VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A em recuperação judicial.(ID 205128613, dos autos da origem), seguindo a tramitação da ação executiva tão somente em face da ora agravante. As pesquisas de valores em conta bancária da parte executada MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A restaram negativas, pois ausentes relacionamentos bancários/financeiros vinculados ao CNPJ (ID 214164842). Foi determinada a penhora do imóvel Lote no 02 da QL-0/5, SHI/SUL, Brasília-DF, de propriedade da MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A. Na impugnação à penhora, a executada comprovou documentos relacionados ao endereço da QL-0/5, SHI/SUL, Brasília-DF: fatura CAESB (ID 222031483, a 222031485), ausência de registro de outros imóveis (ID 218864860), nota fiscal de compra de bens móveis (ID 218864871). Observa-se, ainda, que o imóvel penhorado é diverso daquele que serve como moradia do executado, informação que se extrai da certidão do Oficial de Justiça (ID 227307033) de que o imóvel serve de residência de Ilca Maria Estevão Oliveira, filha de Luis Estevão de Oliveira Neto, a qual reside ali com seus filhos. " Da análise dos autos, verifica-se que o Magistrado a quo rejeitou a alegação de impenhorabilidade e manteve a constrição do imóvel descrito. Conforme relatado, em sede recursal a agravante pretende a desconstituição da penhora do bem, alegando ser bem de família. Consigna-se que, arguida a tese de impenhorabilidade do bem de família, é atribuição de quem alega comprovar que o bem objeto de constrição se enquadra nos requisitos legais estabelecidos no art. 1o da lei n. 8.009 /1990. Na hipótese dos autos, não estão presentes tais requisitos, notadamente porque não há nada nos autos que demonstre ser a pessoa jurídica agravante um pequeno empreendimento familiar. Vale mencionar que o entendimento jurisprudencial acerca da impenhorabilidade de bem imóvel de propriedade da pessoa jurídica é de ser ," necessário que se trate de pequeno empreendimento familiar, cujos sócios sejam seus integrantes e sua sede se confunda com a moradia destes "(STJ, 3a T., rel. Min. Moura Ribeiro, REsp n. 1422466/DF, j. 17/05/2016). No caso em exame, nos autos da origem (ID 218853032), consta na matrícula do imóvel localizado na QL-0/5, SHI/SUL, Brasília-DF, várias anotações de desconstituição de penhora sobre o bem em referência e, como ressaltando na decisão impugnada um dos acionistas da pessoa executada detém vasto patrimônio, o que é de conhecimento público e notório, não havendo razão para ele se utilizar de um imóvel da pessoa jurídica como escudo para impenhorabilidade. Ademais, há de se observar se o caso comporta a mitigação da impenhorabilidade do bem de família, já que, pela diferença de valor da moradia, em relação ao valor exequendo, com o eventual produto da venda do imóvel, a executada poderá, após a quitação da dívida, adquirir imóvel suficiente a salvaguardar o mínimo necessário pessoal e familiar. Logo, não é possível falar em violação à dignidade da pessoa humana ou ao seu mínimo existencial, garantias essencialmente ligadas à impenhorabilidade do bem de família, pois deve-se observar a peculiaridade do caso, como a dos autos, no contexto do bem de família de função social. Nesse entendimento, não se pode permitir que o instituto bem de família seja desvirtuado de modo a assegurar que imóveis de elevado valor continuem intocáveis em detrimento ao credor. Assim, nesta fase de cognição sumária, não se verifica a plausibilidade de concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, a fim de evitar a prática de atos desnecessários, no caso de provimento do recurso após a análise mais profunda da existência ou não dos requisitos necessários para a concessão do benefício à parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital